Tribunal: TJSP
Processo: 1054852-31.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA – ISS sobre atividade de produção e gravação de obras audiovisuais, para fins publicitários ou autorais – Descabimento da tributação – Conjunto probatório que aponta para o desenvolvimento de atividades afetas à produção de obras audiovisuais, e não de cinematografia, afastando, pois, a incidência tributária que faz menção ao

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA – ISS sobre atividade de produção e gravação de obras audiovisuais, para fins publicitários ou autorais – Descabimento da tributação – Conjunto probatório que aponta para o desenvolvimento de atividades afetas à produção de obras audiovisuais, e não de cinematografia, afastando, pois, a incidência tributária que faz menção ao item 13.01, bem como interpretação extensiva dos demais subitens (13.03) da lista de serviços anexa à LC no 116/2003 – Veto à inclusão das atividades em questão na novel legislação, sem distinções – Precedentes do STJ e deste Tribunal – Majoração da verba honorária, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.